Tribunal: TJES
Processo: 0015034-95.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015034-95.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: C R B COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015034-95.2014.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS:
CRB COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - ME E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO POR PENHORA VIA BACENJUD. VALOR ÍNFIMO. IRRELEVÂNCIA. TEMA 179 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM ADEQUAÇÃO DA CDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 15/10/2014, destinada à cobrança de taxas municipais. O feito foi suspenso em 2015 por parcelamento não adimplido, houve redirecionamento ao sócio-gerente em 2017 e, após tentativas infrutíferas de localização de bens em 2018, realizou-se bloqueio via Bacenjud em 18/02/2020 no valor de R$ 147,98, posteriormente validado por acórdão. O juízo de origem também reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade parcial do crédito (art. 97 do CTM), antes de extinguir o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de valor ínfimo é apta a interromper a prescrição intercorrente em execução fiscal; (ii) estabelecer se é cabível a extinção do feito diante da existência de constrição patrimonial válida e da necessidade de adequação da CDA em razão de inconstitucionalidade parcial do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão de um ano contado da ciência da ausência de bens penhoráveis, conforme fixado no Tema 179 do STJ.

A efetiva constrição patrimonial, ainda que de valor reduzido, interrompe o curso da prescrição intercorrente, retroagindo à data do requerimento da diligência frutífera, nos termos do item 4.3 do Tema 179 do STJ.

A irrisoriedade do valor bloqueado não impede a validade da penhora nem autoriza seu afastamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ e precedente do próprio Tribunal.

A interrupção da prescrição em 18/02/2020 impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois não transcorreu o prazo quinquenal necessário até a sentença de extinção.

A demora na prática de atos processuais por mecanismos do Judiciário não pode prejudicar o exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

O reconhecimento incidental da inconstitucionalidade parcial do crédito tributário impõe a adequação da CDA, sem extinguir integralmente a execução quanto aos créditos remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A efetiva penhora, ainda que de valor ínfimo, constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente em execução fiscal. 2. A interrupção da prescrição retroage à data do requerimento da diligência que resultou em constrição patrimonial válida. 3. A execução fiscal deve prosseguir quanto aos créditos remanescentes quando reconhecida a inconstitucionalidade parcial do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40 e §§; CPC, art. 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 179), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018; STJ, REsp 1.703.313/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/12/2017; TJES, AI nº 5000493-58.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 03/02/2022; STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015034-95.2014.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS:
CRB COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - ME E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, o presente Recurso de Apelação Cível foi interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal ajuizada originalmente em 15/10/2014. A demanda visava a cobrança de Taxas de Licenciamento de Estabelecimento no valor de R$ 5.443,79 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos). O processo chegou a ser suspenso em janeiro de 2015 devido a um parcelamento administrativo que não foi integralmente cumprido.

Após o redirecionamento da lide ao sócio-gerente em 2017 e tentativas frustradas de localização de bens em 2018, foi efetivado um bloqueio via Bacenjud em 17/02/2020 no montante de R$ 147,98 (cento e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos). Embora o juízo de primeiro grau tenha tentado desbloquear a quantia por considerá-la irrisória, a Quarta Câmara Cível reformou essa decisão em sede de agravo de instrumento em 2022, consolidando a validade da constrição. Posteriormente, em maio de 2023, o magistrado reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 97 do Código Tributário Municipal antes de proferir a sentença de extinção.

Em suas razões, o Município sustenta que a penhora realizada em fevereiro de 2020 interrompeu o fluxo prescricional, inexistindo inércia processual. Por outro lado, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, defende a manutenção da sentença. O órgão alega que o valor bloqueado é ínfimo e que o prazo prescricional fluiu automaticamente a partir da ciência da não localização de bens passíveis de penhora em 2018, totalizando mais de dez anos de tramitação sem a satisfação do crédito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente em sede de execução fiscal, considerando os marcos temporais de diligências e a efetivação de penhora de valores parciais.

Inicialmente, cumpre transcrever o teor do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), que disciplina o procedimento de suspensão e arquivamento:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Deste dispositivo extrai-se que a inércia do exequente, somada ao decurso do tempo sem a localização de bens, autoriza a extinção do processo. Contudo, tal aplicação deve harmonizar-se com a busca pela satisfação do crédito público e o princípio da cooperação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo 179 (REsp 1.340.553/RS), estabeleceu critérios objetivos para a contagem deste prazo:

4.1.)
O prazo de 1 um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; [...]

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 121)

Conclui-se, portanto, que a prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano da ciência da inexistência de bens, mas sua fluência é interrompida pela efetiva constrição patrimonial, que retroage à data do pedido da diligência que restou frutífera.

No caso concreto, o Município tomou ciência da não localização de bens em 08/05/2018. O prazo de suspensão de um ano findou em maio de 2019, iniciando-se, em tese, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente (com termo final previsto para maio de 2024).

Ocorre que, em 18/02/2020, houve o bloqueio efetivo de R$ 147,98 (cento e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos). Sobre a validade desta constrição, este colegiado já se manifestou no Acórdão do Agravo de Instrumento nº 5000493-58.2021.8.08.0000:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência pacífica do STJ é de que a irrisoriedade do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via Bacenjud, nem justifica o seu desbloqueio'. (REsp 1703313/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, Dje 19/12/2017). 2. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000493-58.2021.8.08.0000. Quarta Câmara Cível. Rel. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. julgado em 03/02/2022)

Dessa forma, resta superado o argumento de que a quantia seria incapaz de gerar efeitos processuais. Uma vez que o bloqueio foi considerado legítimo por decisão transitada em julgado deste Tribunal, ele caracteriza-se como providência frutífera, operando a interrupção da prescrição nos exatos moldes do item 4.3 do Tema 179 do STJ.

Nesse sentido, impõe-se a aplicação da Súmula nº 106 do STJ, que resguarda a parte do prejuízo causado por mecanismos do Judiciário:

Súmula 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência

Conclui-se que, tendo havido interrupção do prazo prescricional em fevereiro de 2020 em razão de constrição patrimonial válida, não transcorreu o lapso de 5 (cinco) anos de inércia necessário para a extinção do feito em agosto de 2025.

Ademais, recordo que o juízo de origem, em decisão interlocutória anterior (ID 17105238), reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 97 do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim:

Isto posto, com fulcro no art. 803, inciso I, do CPC, reconheço a inexigibilidade da taxa de fiscalização, localização e funcionamento, em razão da inconstitucionalidade do art. 97 do CTM. Intime-se o Município para, no prazo de 15 dias, apresentar nova CDA sem a cobrança da taxa supramencionada, sob pena de extinção do processo [...]

Conclui-se que a execução deve prosseguir quanto aos créditos remanescentes (Taxa de Anúncio e Alteração Cadastral), devendo o exequente adequar o título executivo conforme a determinação judicial de controle de constitucionalidade difuso, que não foi objeto de reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, observando-se a interrupção da prescrição em 18/02/2020 e a necessidade de adequação da CDA em virtude da inconstitucionalidade parcial reconhecida incidentalmente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.